Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A existência de vício no acórdão impõe o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos no julgado.
3. É devida a correção do valor da causa indicado no acórdão, devido ao acolhimento de impugnação na primeira instância.
4. Recurso conhecido e provido.